Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Coisa julgada. Efeito preclusivo. Índice de correção monetária e juros.
1. A execução de sentença deve ser fiel à res judicata, não se prestando para reavivar o debate sobre matéria por ela acobertada.
2. Na fase atual do processo, a almejada compensação deve ter causa superveniente ao título executivo judicial, o que não se constata no caso.
3. Contratos e valores não especificados, genericamente referidos, ainda que eventualmente posteriores ao título executivo, sequer comprovam o crédito alegado, não se podendo cogitar de compensação.